Tribunal: TJMT
Processo: 1013389-94.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013389-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MADGARKOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.120.046/0001-68 (APELANTE), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL — APÓS DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 37 DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.692, DE 1º DE JULHO DE 2002 PARA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE PEDIDO ADMINISTRATIVO — DECADÊNCIA — NÃO CONFIGURAÇÃO.

O
termo inicial que deve ser considerado para a contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança
será a data após decorrido o prazo de cento e vinte (120) dias que a Administração tem para manifestação de pedido administrativo, nos termos do artigo 37 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.692, de 1º de julho de 2002. Logo, n
ão configurada a decadência.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Madgarkol Indústria e Comércio de Madeiras LTDA. – EPP
contra a sentença (Id. 95239624), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em mandado de segurança.

Assegura que o ato coator consiste na “
omissão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente em apreciar a petição incidental protocolizadas nos autos do Processo Administrativo nº 593.221/2019, juntada em 17 de dezembro de 2020, ou seja, após a prolação da decisão administrativa de 1º grau que homologou o auto de infração nº 104.062/2009.
”.

Assevera que “
não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 23 da lei 12.016/2009, ao passo que este se renovará continuamente, enquanto perdurar a omissão da Administração.
”.

Requer o provimento do recurso “
com o consequente retorno do mandamus ao juízo a quo para o seu regular prosseguimento
”.

Contrarrazões (Id. 95239633).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 99679999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, a sentença:

Sabe-se, por sua vez, que o prazo decadencial, nas ações mandamentais, não se interrompe tampouco se suspende ou prorroga, de modo que, uma vez iniciado, assume seu curso até o termo final sem desvios ou intervalos.

Desta forma, o direito do impetrante de ‘requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado’ (art. 23, da Lei n. 12.016/2009).

No caso, verifica-se que a parte autuada, ora impetrante, foi notificada da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração n. 104.062, via publicação no Diário Oficial do Estado n. 27.771, de 15.06.2020.

Merece registro, por oportuno, que o fato da parte impetrante ter protocolizado – em 17.12.2020 – pedido administrativo de reconhecimento da prescrição intercorrente não interfere na contagem do prazo decadencial neste caso, eis que a parte impetrante foi devidamente notificada do julgamento do recurso administrativo.

Considerando que o presente
writ
foi protocolizado somente em 15.04.2021, portanto, após o decurso do prazo decadencial para pleitear o direito por meio de mandado de segurança, qual seja, 16.10.2020, deve-se reconhecer a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei 12.016/2009.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente mandado de segurança, com resolução de mérito.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

[...]

(Id. 95239624).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Dessa forma, o julgamento deve advir de uma operação lógica, motivada nos elementos de convicção existentes no processo, onde a conclusão alcançada deve ligar-se à apreciação jurídica daquilo que restou demonstrado nos autos.

Atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, fundamentei a decisão atacada em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, os quais levaram a formação do meu convencimento.

Logo, infere-se que a parte embargante pretende, em verdade, é reformar/rediscutir o decisum impugnado, utilizando a via dos embargos de declaração, diante do qual pretende, por meio deste recurso interposto, que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, afastando o reconhecimento da ocorrência da decadência.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito, rejeito, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o decisum impugnado. [...] (Id. 95239628).

Madgarkol Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. – EPP impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, consistente na omissão da Administração em analisar a
petição incidental
apresentada no processo administrativo nº 593221/2019 na data de
17 de dezembro de 2020
.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, fixa o prazo para análise e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido. [...]. [sem negrito no original]

Por sua vez, verifica-se que a
petição incidental
foi protocolada em
17 de dezembro de 2020
(Id. 95239620) e, o prazo de cento e vinte (120) dias para manifestação da Administração seria na data de
16 de abril de 2021
.

Daí decorrente, é este o termo inicial que deve ser considerado para a contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, consistente na ausência de análise.

Logo, o mandado de segurança foi impetrado na data de
15 de abril de 2021
, antes do início da contagem do prazo de decadência para impetração.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para regular prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022